Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722931-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS contra decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro n.o 0707598-58.2025.8.07.0020, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela embargante, ora agravante (ID. 230119359 – na origem). Em suas razões (ID. 72692122), a embargante agravante, inicialmente, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Afirma não ter condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, por não possuir, no momento, recursos financeiros. Alega que o Juízo de origem não considerou a vasta documentação juntada, que comprovam a hipossuficiência da Agravante, que arrecada em torno de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por mês, à título de taxa ordinária, para pagar todas as despesas do mês, tais como conta de água, energia, limpeza, impostos e manutenção do prédio. Menciona que também apresentou planilhas de taxas extraordinárias, cujo valores são destinados exclusivamente à escrituração do imóvel em tela. Aduz os ditames do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art.98 do CPC; c/c com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer: i) “Seja o presente Agravo de Instrumento, recebidos e deferido, LIMINARMENTE, em caráter antecipatório inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, concedendo a Gratuidade de Justiça, bem como, seja os presentes, apensados ao processo originário, cujo no é 0707598-58.2025.8.07-0020, com trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras-DF"; ii) o provimento do presente recurso; e iii) “seja recebido o presente Agravo, no efeito suspensivo, tendo em vista o risco do dano a ser causado, caso haja a penhora do bem em tela, que pertence à 14 (quatorze) famílias, ou seja, aos associados a qual a Agravante representa.” Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, oportuno consignar que o objeto da decisão ora agravada (ID. 235738365, na origem) se refere ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No que tange a eventual suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, observa-se que nos autos originários foi proferida decisão anterior em ID. 232164022. Logo, no presente agravo não há que se falar em análise de efeito suspensivo para evitar penhora de bem. Dito isso, avanço à análise do recurso. Necessário registrar que conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora